Tribunal: TJDFT
Processo: 0713979-76.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. DÉBITOS INDEVIDOS. CONTA CORRENTE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. TERMO INICIAL. JUROS MORATÓRIOS. DATA DO EFETIVO PREJUÍZO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos concernentes à declaração de inexistência de relação contratual, cominada com repetição de indébito e compensação moral.
II. Questão em discussão
2. Cinge-se a questão em verificar se há dano moral decorrente do desconto indevido de mensalidade de serviço não contratado pelo consumidor, bem como se o termo inicial da incidência dos juros moratórios deve observar a data da citação.
III. Razões de decidir
3. O dano moral deve ser reconhecido quando caracterizar circunstância apta a causar sentimento de dor, vexame, sofrimento ou humilhação, que ultrapassam eventuais dissabores do cotidiano e exorbitam as atribulações próprias da vida.
4. Na situação em análise, não tenho por evidenciada circunstância que, por si só, tenha condição de causar abalo à honra da autora. Na verdade, para o acolhimento da pretensão indenizatória faz-se necessária a demonstração da efetiva ofensa a direitos da personalidade.
5. Reconhecida a inexistência de relação contratual entre as partes que justificasse o lançamento dos débitos reclamados sobre o saldo da conta corrente da consumidora, o termo inicial da correção monetárias e os juros remuneratórios deve coincidir com a data do evento danoso.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

___________
Dispositivos relevantes citados: artigo 405 do Código Civil.
Jurisprudência relevante citada: Súmulas no 43 e 54, ambas do STJ.